Tribunal: TJMT
Processo: 0031572-82.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031572-82.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS HIDEYVKI NAKATA - CPF: 395.482.521-04 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), DOLORES DIAS DO VALE NAKATA - CPF: 019.181.979-46 (APELANTE), ESPÓLIO DE AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO BRITO - CPF: 027.879.541-20 (APELADO), ESPÓLIO DE LEVINO DE BRITO - CPF: 959.378.891-34 (APELADO), EVERSON SEBASTIAO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.531-04 (APELADO), MARCIA APARECIDA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 503.404.331-91 (APELADO), LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 918.702.751-87 (APELADO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 056.747.791-63 (APELADO), MARCIO LEVINO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.881-53 (APELADO), EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO - CPF: 395.826.981-87 (APELADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), EVERSON SEBASTIAO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 503.404.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 918.702.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 056.747.791-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEVINO NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 329.014.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ NASCIMENTO BRITO - CPF: 395.826.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO PREÇO. POSSE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos,
julgada parcialmente procedente
para: (i) declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 07/02/2011, relativo ao imóvel localizado no lote 11, quadra 86, bairro Parque Cuiabá II, nesta Capital, com reintegração dos autores na posse e retorno ao status quo ante; (
ii
) condenar os réus ao pagamento de R$ 1.650,00, a título de aluguel despendido pelos autores, com juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, além dos aluguéis vencidos no curso do
processo, a serem apurados em liquidação; (
iii
) condenar ao ressarcimento das despesas cartorárias de R$ 79,30, com mesma forma de atualização; (
iv
) determinar a restituição aos réus da quantia de R$ 70.000,00, com dedução das condenações, corrigida pelo IPCA desde o recebimento. Houve fixação de sucumbência recíproca com honorários em 15% do valor da condenação, na proporção de 70% para os réus e 30% para os autores, com suspensão da exigibilidade quanto aos autores em razão da gratuidade de justiça. Os autores apelaram pleiteando ampliação da indenização referente à ocupação do imóvel e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento pelos aluguéis deve abranger todo o período de ocupação do imóvel pelos réus, até a efetiva desocupação; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da demora no julgamento e da ocupação do imóvel pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação indevida do imóvel pelos réus após a inadimplência do contrato justifica a extensão da indenização pelos aluguéis a todo o período em que permaneceram na posse, até a efetiva desocupação,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

A indenização por danos morais exige prova do abalo anímico, não se presumindo do mero inadimplemento contratual ou da demora do processo, sobretudo na ausência de conduta abusiva por parte dos réus.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano
moral, salvo em situações extraordinárias devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual que enseja a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel impõe o dever de indenizar os valores correspondentes à ocupação do bem, desde a entrada até a efetiva desocupação.

A ausência de prova do abalo moral impede a condenação em danos morais, sendo insuficiente a mera inadimplência ou a demora do processo para caracterizá-los.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 368, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1554453/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020,
DJe
04.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual com Perdas e Danos julgada parcialmente procedente para:

a) Declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda
firmado entre as partes em 07/02/2011, referente ao imóvel situado no Lote 11, Quadra 86
, bairro Parque Cuiabá II, nesta Capital, inscrito sob a matrícula n.o 44.515 do Cartório do 5o Ofício, devendo os autores
ser
reintegrados na posse
do mesmo
, retornando ao status quo ante.

b) Condenar os réus ao pagamento dos aluguéis despendidos pelos autores em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) - Ids. 26816928 - Pág. 4/6, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do desembolso, além dos eventuais aluguéis no decorrer do processo, a ser apurado em liquidação de sentença e na mesma forma de atualização.

c) Condenar os réus ao ressarcimento das despesas com cartório/notificação, no valor de R$ 79,30 (setenta e nove reais e trinta centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do desembolso.

d) Determinar que os autores restituam aos réus o valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já pago
pelo imóvel, deduzidos os valores das condenações acima (art. 368, CC/02), com correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do recebimento;

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo dos réus e 30% (trinta por cento) a cargo dos autores, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, contudo, quanto
aos autores, fica a exigibilidade suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Os apelantes
alegam que o longo tempo do curso processual acarretou danos que devem ser reparados, uma vez que os réus usufruíram do imóvel por todo esse tempo sem pagar aluguel
.

Sustentam que sofreram danos morais, que pedem sejam reparados.

Contrarrazões no Id.
n.

197936119
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o
Instrumento de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel (Id n.
294782374
) em que os autores/apelantes venderam aos
apelados/réus
o imóvel edificado no lote n. 11, quadra 86, no Parque Cuiabá, em Cuiabá-MT
, por R$110.000,00, sendo que R$70.000,00 foram pagos à vista e o
restante
.

É incontroversa a inadimplência dos R$40.000,00.

A sentença determinou a rescisão da avença e, embora tenha condenado os réus no ressarcimento dos danos emergentes,
o fez da seguinte forma:

b)

Condenar
os réus ao pagamento dos aluguéis despendidos pelos autores em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) - Ids. 26816928 - Pág. 4/6, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partirdo desembolso, além dos eventuais aluguéis no decorrer do processo, a ser apurado em liquidação de sentença e na mesma forma de atualização.

Contudo, os recibos apresentados no citado Id representam o valor pago até o ajuizamento da Ação, mas o Contrato de Locação (Id n. 294782376) foi firmado em 1o de junho de 2011 por
6
meses, podendo ser renovado.

Desse modo, para que não exista enriquecimento ilícito, esse ressarcimento deve abranger todo o tempo de ocupação do imóvel, ou seja, desde o momento em que os réus/apelados entraram n
a casa
até o momento
da efetiva desocupação
, uma vez que o fato gerador dessa reparação é a ocupação ilícita, ante a inadimplência
, o que deve ser apurado em liquidação de sentença
.

Quanto aos danos morais, esses não decorrem do próprio fato e devem ser comprovados. A demora no julgamento do feito não é suficiente para essa condenação, tampouco é culpa dos
réus. Assim, sem prova efetiva do abalo emocional, não há indenização.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO
MORAL .
NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 83/
STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

(
...)”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1554453 RJ 2019/0223637-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
Recurso para determinar que a sejam apurados
os valores pagos a título de aluguel abranjam todo o período de ocupação do imóvel, desde a entrada até a efetiva desocupação. Mantenho a correção conforme estabelecida na sentença.

Diante da alteração na condenação, os autores passam a
ser
vencedores na maior parte do pedido e assim, a sucumbência deve ser arcada unicamente pelos réus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025